Tribunal: TJES
Processo: 0027856-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027856-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AUGUSTINHO DIAS DE ASSIS e outros

APELANTE: NEIDA SCHULZ

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. RETENÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Augustinho Dias de Assis e Maria Angélica Barcellos de Assis contra sentença que, em ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse ajuizada por Neida Schulz, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com decretação da resolução do contrato de promessa de compra e venda e reintegração da autora na posse do imóvel, além da condenação dos réus à perda das arras e ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em reconvenção, sob o fundamento de inadimplemento imputável exclusivamente aos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual decorreu de culpa exclusiva da autora pela não entrega dos documentos necessários ao financiamento; (ii) estabelecer se é possível presumir a entrega da documentação pela autora diante da ausência de impugnação específica pelos réus; (iii) verificar se o fato de o imóvel estar situado em terreno de marinha afasta a responsabilidade dos réus pelo inadimplemento; (iv) determinar se os réus fazem jus à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel; e (v) analisar a possibilidade de apuração de tais benfeitorias em sede de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora alega ter entregue a documentação necessária ao financiamento em 20/08/2013, sendo este fato não impugnado especificamente pelos réus, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

4. Os réus não se desincumbem do ônus de comprovar a culpa da autora pelo inadimplemento contratual, ônus que lhes incumbia por força do art. 373, II, do CPC, sobretudo em razão da exceção de contrato não cumprido alegada com base no art. 476 do CC.

5. A alegação de que o imóvel está situado em terreno de marinha não afasta a responsabilidade dos compradores pelo inadimplemento, pois cabe a estes adotar as cautelas necessárias à verificação da regularidade documental do bem.

6. A retenção das arras pela vendedora é cabível nos termos do art. 418, I, do CC, dado o inadimplemento imputável aos compradores, e por se tratar de arras confirmatórias, sem cláusula de arrependimento contratual.

7. A indenização pelo período de ocupação do imóvel é devida em razão da devolução ao
status quo ante
, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. O pedido reconvencional de indenização por benfeitorias não é acolhido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, sendo inadmissível relegar à fase de liquidação de sentença a apuração da existência do direito, sob pena de prolação de sentença condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel imputado aos compradores justifica a resolução contratual e a reintegração de posse em favor da vendedora.

2. A ausência de impugnação específica quanto à entrega de documentos atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, nos termos do art. 341 do CPC.

3. A exceção de contrato não cumprido exige prova cabal do inadimplemento da outra parte, ônus que recai sobre quem a invoca.

4. As arras confirmatórias podem ser retidas pela parte inocente em caso de inadimplemento da contraparte, nos termos do art. 418, I, do CC.

5. É devida a indenização pelo uso do imóvel durante o período de ocupação pelo promitente comprador.

6. A apuração de benfeitorias em sede de liquidação de sentença pressupõe o prévio reconhecimento do direito à indenização, o que demanda prova na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 418, I, e 476; CPC, arts. 336, 341 e 373, I e II; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.023.006/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.601.141/SP, rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.117.166/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; TJES, Apelação Cível n. 00279098320188080035, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, APL n. 00019629119998080035, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2011, DJe 25.04.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AUGUSTINHO DIAS DE ASSIS
e
MARIA ANGÉLICA BARCELLOS DE ASSIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse ajuizada por
NEIDA SCHULZ
em face dos ora recorrentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) resolver o contrato de promessa de compra e venda e (ii) reintegrar a autora na posse do imóvel, (iii) condenando os réus, ainda, (iii.1) ao pagamento de arras, (iii.2) de indenização a título de ocupação pelo período em que exerceram a posse do imóvel (aluguéis), julgando, de outro lado, (iv) improcedentes os pedidos formulados em reconvenção, sob o fundamento de que o inadimplemento se deu por culpa exclusiva dos réus.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a culpa pelo inadimplemento foi exclusiva da autora, que não forneceu a documentação necessária para o financiamento; (ii) não há prova a respeito da entrega dos documentos pela autora, ônus que lhe incumbia, não sendo possível presumir a entrega como verdadeira, conforme empreendido na sentença; (iii) o imóvel situa-se em terreno de marinha, o que tornou necessária a produção de outros documentos e dificultou o financiamento; (iv) a sentença restou omissa e violou o princípio da igualdade ao julgar improcedentes o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias sem conceder a oportunidade de apuração em liquidação de sentença; (v) a condenação ao pagamento de aluguéis e a perda das arras são indevidas, diante da culpa exclusiva da parte adversa.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, cumpre registrar que a r. sentença reponta escorreita ao concluir pela rescisão do contrato de compra e venda por conduta atribuível aos recorrentes, que deixaram de adimplir a 2ª parte do preço acordado (no valor de R$140.000,00), que deveria ser paga “através da liberação do financiamento junto à instituição bancária” (cláusula 2ª, alínea “b” - fl. 26).
In verbis
:

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o VENDEDOR obriga-se e compromete-se a vender ao COMPRADOR, e esta a lhe adquirir, o imóvel acima identificado pelo preço total de R$ 166.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Reais), o qual devera ser pago pelo COMPRADOR ad VENDEDOR, da seguinte forma:

a) R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) a serem pagos a vista, na assinatura deste Contrato de Compra e Venda, através de 02 (dois) cheques, sendo 01 (hum) no valor de R$ 21.000,00 (Vinte e Hum Mil Reals) em favor do VENDEDOR, e 01 (hum) no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) em favor da GAMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS; sendo que o cheque no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) destina-se para fins de pagamento da comissão de corretagem, de acordo com o Parágrafo Primeiro desta mesma Clausula.

b) R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) a serem pagos através da liberação do financiamento junto à instituição bancária e FGTS, se houver, com o tempo limite decorrido da assinatura deste contrato até a assinatura do contrato com a instituição bancária será de 60 (sessenta) dias, a partir da entrega dos documentos do imovel objeto deste junto aos seus orgãos competentes, e após essa data será atualizado em 1% (hum por cento) ao mês "pro rata dia", e observando o limite estabelecimento na cláusula.

Tal fato, aliás, não foi impugnado pelos recorrentes, que se limitaram a opor exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), ao fundamento de que o não pagamento do preço adviria do não fornecimento de documentos pela parte autora, ora apelada, para realização de financiamento.

A defesa indireta suscitada pelos recorrentes, todavia, não resiste ao exame do arcabouço probatório e da ponderação dos ônus processuais atribuídos às partes, uma vez que os elementos de convicção apontam que a documentação necessária ao financiamento, embora não disponibilizada de forma imediata, o foi em 20/08/2013.

É o que se depreende,
a uma
, pelo fato de tal alegação - ventilada à exordial - não ter sido impugnada pelos réus, ora recorrentes, em sua defesa, ônus que lhe incumbia na forma do art. 336 do CPC, atraindo o regime do art. 341 do CPC, que dispõe:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)

A narrativa autoral acerca da entrega dos documentos (com atraso, é verdade) resta corroborada, ainda, pela interpelação judicial de fls. 19/22 e pela notificação extrajudicial de fl. 31 - sendo que tal fato (a entrega dos documentos) não é impugnado na contra-notificação de fl. 32.

Além disso, bem consigna o Juízo
a quo
que a narrativa de defesa contém contradição, na medida em que “os próprios réus afirmaram que o financiamento ‘já se encontra liberado’ (fl. 73), ou seja, contraditoriamente imputam a autora a culpa pela não formalização do financiamento, arguindo o descumprimento contratual dela, mas, ao mesmo tempo, asseveram que este já está pronto” (fl. 399).

O ônus da prova quanto à defesa indireta de mérito, aliás, recaía sobre os réus - os quais, todavia, ao não trazerem qualquer elemento a amparar a insuficiência dos documentos entregues pela autora, atraem a improcedência da exceção de contrato não cumprido.

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE NOTA FISCAL, PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA – EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – PRINCÍPIO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A denominada “exceção do contrato não cumprido” encontra expressa previsão no artigo 476 do Código Civil, cujo teor dispõe que "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro" . No entanto, para que essa exceção seja aplicável, é necessário que a parte que invoca o aludido princípio comprove a não realização da obrigação pela outra parte, ônus do qual não se desincumbiu a embargante, à luz do conjunto probatório produzido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00279098320188080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Daí porque andou bem o Juízo
a quo
em assentar que “o atraso no fornecimento da documentação por parte da autora que demorou desde 6 de junho de 2012, data assinatura da avença, até o 20 de agosto de 2013 para entregar a documentação necessária ao financiamento não justifica a recusa dos promitentes-compradores de pagar a parcela restante após esta data”.

O fato de se tratar de terreno de marinha também não tem o condão,
per si
, de afastar o inadimplemento, uma vez que o comprador deve se cercar das cautelas de praxe ao firmar contrato, tomando ciência das condições fáticas e jurídicas do imóvel - não se evidenciando, ademais, má-fé da autora, que era diretamente interessada no adimplemento do preço pactuado
.

Assim, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
, como bem assentado na sentença.

Em evolução, a r. sentença também não merece censura quanto ao reconhecimento do direito de
retenção das arras
por parte da autora, o que encontra lastro no art. 418, I, do CC e no parágrafo 3º da cláusula 2ª do compromisso de compra e venda,
in litteris
:

CÓDIGO CIVIL

Art. 418. Na hipótese de inexecução do contrato, se esta se der:

I -
por parte de quem deu as arras, poderá a outra parte ter o contrato por desfeito, retendo-as
;

CLÁUSULA 2ª

Parágrafo terceiro:
Se houver desistência por parte do
VENDEDOR ou
COMPRADOR

sofrerão penalidades sob os efeitos do Novo Código Civil Brasileiro Lei nº 10.406 arts. 417 a 420 da “ARRAS"
, referente ao item “a” da cláusula segunda do presente contrato, com suas devidas correçóes;

Destaque-se que, ante à ausência de pactuação de direito de arrependimento, tais arras assumem a natureza de confirmatórias, repelindo o regramento do art. 420 do CC, atinente às arras penitenciais, segundo o qual não se admite indenização suplementar.

Daí porque cabível,
cumulativamente à retenção das arras
, a fixação de
indenização relativa ao período em que o imóvel ficou ocupado
pelos compradores, como consignado na sentença, em consonância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
ex vi
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA AO VENDEDOR EM VIRTUDE DA OCUPAÇÃO PELO COMPRADOR DO IMÓVEL. MARCO INICIAL. DATA DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO DEVEDOR. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕE A SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TEMAS NÃO DEVOLVIDOS POR OCASIÃO DA CONTRARRAÕES AO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões do manifesto enriquecimento ilícito e da redução da cláusula penal manifestamente excessiva não foram suscitadas em contrarrazões ao recurso especial, inviabilizando que seja levantada em sede de agravo interno, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 2.
Segundo entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem (AgInt no REsp n.º 1.996.109/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)
. (...) (
STJ
, AgInt no REsp n. 2.023.006/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE TRÊS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS C/C INDENIZAÇÃO CONTRAPOSTA POR RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES DA CORTE. 1.
Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo adquirente, mesmo quando constatada a culpa exclusiva da incorporadora/construtora, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.601.141/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Por fim, cumpre o exame do
pedido reconvencional
de que seja a autora condenada à entrega dos documentos para a realização do financiamento ou, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa exclusiva da autora, condenando-a, por conseguinte, à devolução dos valores pagos, à multa por quebra de contrato, à reparação por danos morais e à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Registro, para tanto, de início, carecer ao recorrente
AUGUSTINHO DIAS DE ASSIS
interesse recursal, na medida em que, em virtude do não pagamento das custas processuais relativas à reconvenção, esta teve sua distribuição cancelada - como consignado em decisão interlocutória (fls. 382/383), a qual, aliás, não fora impugnada.

De outro lado, uma vez conferido à recorrente
MARIA ANGÉLICA BARCELLOS DE ASSIS
o benefício da gratuidade de justiça, a reconvenção merece subsistir, razão pela qual detém a referida apelante interesse recursal.

E, neste ponto, todavia, a pretensão não merece prosperar.

Em primeiro lugar, porque, na esteira do quanto até agora decidido, a
rescisão contratual
não se deu por culpa da parte autora, mas sim por fato atribuível aos requeridos. Assim, não há que se falar em entrega de documentos ou de incidência de multa ou, ainda, de fixação de indenização em desfavor da parte autora.

Em segundo lugar, quanto à alegada necessidade de se oportunizar a
liquidação

para comprovação das benfeitorias realizadas pelos recorrentes no imóvel, é cediço que a liquidação visa à atribuição de liquidez a uma obrigação ilíquida ou, ainda, à aferição da extensão de um direito reconhecido - o que, para tanto, exige o reconhecimento de um direito, de uma obrigação.

In casu
, todavia, os reconvintes/recorrentes limitaram-se a formular pedido de que fosse reconhecido o “direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias que introduziram no imóvel” (fl. 83), não tecendo qualquer consideração a esse respeito seja na peça de defesa, seja na reconvenção. Nem tampouco trouxeram aos autos qualquer elemento a corroborar o direito vindicado.

Daí porque, corretamente, o Juízo
a quo
reconheceu que não se desincumbiram os réus-reconvintes, ora apelantes, do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I e II, do CPC), sendo inadmissível que se se colmate tal lacuna em sede de liquidação, que visa à aferição de
extensão ou liquidez de um direito reconhecido, e não
ao exame da existência própria do direito.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PARCIAL INADMISSIBILIDADE POR INOVAÇÃO RECURSAL: AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA INCIDÊNCIA DA TBF COMO INDEXADOR CONTRATUAL EM PRIMEIRO GRAU; NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. MÉRITO: ¿PACTA SUNT SERVANDA¿. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS A 12% AO ANO . ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO: MATÉRIA DE PROVA; IMPOSSIBILIDADE DE SE APURAR SUA EXISTÊNCIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TR: LEGALIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 2.5. Não há que se falar em possibilidade de apuração da prática do anatocismo em sede de liquidação de sentença, por várias razões: em primeiro lugar, porque,
como consabido, cabe ao autor o onus probandi quanto ao fato constitutivo de seu direito (art . 333, I, do CPC), de sorte que a ausência de prova nesse sentido enseja a improcedência do pedido
; em segundo lugar, porque
a liquidação de sentença apenas se presta à quantificação de um direito já reconhecido à parte, mas não à apuração da existência mesma desse direito
; e em terceiro lugar, porque,
a se adotar entendimento contrário, ter-se-ia julgamento condicional - vedado pelo art. 460, parágrafo único, do CPC - na medida em que se reconheceria o direito à exclusão dos juros capitalizados apenas se a existência desses fosse ulteriormente comprovada
. 2.6 . É permitida a utilização da TR como indexador contratual, como afirma a Súmula 295 do STJ. (TJ-ES - APL: 00019629119998080035, Relator.: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/04/2011, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2011)

Nesse passo, acolher a pretensão dos reconvintes implicaria delegar à fase de liquidação a prova do fato constitutivo, o que configura é sentença condicional e, portanto, nula, pois fundada num pressuposto de fato cuja existência é incerta (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.117.166/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Portanto, sob qualquer prisma que se observem as controvérsias sujeitas ao exame deste órgão colegiado, a sentença merece ser mantida incólume.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposto por AUGUSTINHO DIAS DE ASSIS e MARIA ANGÉLICA BARCELLOS DE ASSIS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de
12%
para
14%
a verba honorária fixada em desfavor dos recorrentes no que tange à
demanda principal
, assim como
MAJORO
de
10%
para
12%
a verba sucumbencial arbitrada em sede de
reconvenção
, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em relação à segunda apelante (MARIA ANGÉLICA BARCELLOS DE ASSIS), diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)